Tribunal: TJES
Processo: 0011761-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011761-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: GENY MARIA FARTES TARDIN CASSIMIRO

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DURANTE DESEMBARQUE DE ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 18 DA LEI Nº 6.024/1974. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMAR TRANSPORTES LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que, nos autos de ação de indenização ajuizada por passageira vítima de acidente em transporte coletivo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A autora alegou ter sofrido queda ao desembarcar de ônibus que iniciou movimentação antes da conclusão do desembarque, ocasionando fratura no ombro esquerdo e escoriações nos joelhos. As apelantes sustentam, em síntese, inexistência de nexo causal, ausência de dano moral indenizável, quitação dos danos materiais e, quanto à seguradora, a suspensão da incidência de juros e correção monetária em razão de regime de liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil das rés pelo acidente ocorrido durante o desembarque da passageira; (ii) estabelecer se são devidas as indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença; e (iii) determinar se o regime de liquidação extrajudicial da seguradora impede a incidência de juros e correção monetária na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, nos termos do art. 734 do Código Civil, somente sendo afastada por força maior, fortuito externo, fato exclusivo da vítima ou fato exclusivo de terceiro sem relação com a atividade de transporte.

4. O boletim de ocorrência e os elementos probatórios demonstram que o ônibus iniciou a movimentação enquanto a passageira ainda desembarcava, ocasionando sua queda e as lesões descritas no laudo pericial, circunstância que comprova o nexo causal entre a conduta do transportador e o dano sofrido.

5. O dano material no valor de R$ 665,00 refere-se à despesa comprovada com cuidadora no período imediatamente após o acidente, não se confundindo com os valores posteriormente pagos por força de tutela provisória destinada ao custeio de despesas futuras.

6. O laudo pericial atesta fratura do colo do úmero esquerdo e escoriações nos joelhos, lesões que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais observa o critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a natureza do bem jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto, revelando-se proporcional e razoável.

8. O art. 18 da Lei nº 6.024/1974 não impede o prosseguimento de ações de conhecimento nem a incidência de juros e correção monetária na fase cognitiva, aplicando-se eventual limitação apenas no momento da execução e habilitação do crédito, razão pela qual a expedição de certidão de crédito não deve ser examinada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O transportador responde objetivamente pelos danos causados a passageiro em acidente ocorrido durante o embarque ou desembarque, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade.

2. Lesões físicas decorrentes de queda em transporte coletivo, ainda que de gravidade moderada, configuram dano moral indenizável quando ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

3. O regime de liquidação extrajudicial de seguradora não impede o reconhecimento do crédito nem a fixação de juros e correção monetária em ação de conhecimento, cuja eventual limitação deve ser analisada na fase de execução.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011761-98.2016.8.08.0024

SESSÃO DIA: 9/6/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Foram interpostos dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo um por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e outro por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Indenização
” proposta por
GENY MARIA FARTES TARDIN CASSIMIRO
em face dos recorrentes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Em suas razões recursais (id. 17219085), a apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
alega que não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que o laudo pericial atestou que as lesões sofridas pela apelada foram leves, de modo que o evento não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Sustenta que a condenação por danos morais é desproporcional e desconsidera os elevados valores já pagos por força de tutela provisória, superiores ao período necessário à recuperação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa e
bis in idem
.

Acrescenta que inexiste dano material a ser reparado, uma vez que a verba fixada em sentença é da mesma natureza dos valores já pagos, os quais superam qualquer despesa comprovada.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(id. 17219095) alega, em síntese, que está submetida a regime de liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP nº 6.664/2016, circunstância que suspende a incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais sobre qualquer condenação, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Argumenta que tal regime impede a execução direta do crédito e exige sua habilitação junto à massa liquidanda, requerendo, ainda, que eventual certidão de crédito seja expedida sem a incidência de juros de mora, correção monetária e penalidades enquanto não integralmente quitado o passivo da massa.

Defende a inexistência de nexo causal apto a caracterizar a responsabilidade civil, sustentando que a apelada não comprovou os danos materiais alegados.

Requer a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais, uma vez que excessiva e dissociada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões da empresa
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
no id. 17219098, pugnando pelo reconhecimento de que os juros de mora, a correção monetária e demais encargos legais devem incidir sobre a obrigação da sociedade
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, nos limites da apólice.

Contrarrazões da apelada no id. 17219099, pugnando pelo desprovimento do recurso de
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
.

É o relatório
.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO OLÍMPIO RHEM DA SILVA:-

Boa tarde Excelências. Agradeço pela atenção habitual, estendo os cumprimentos aos meus pares e fiel ao compromisso assumido de ser breve, vou direto ao ponto.

Na origem é uma ação indenizatória por danos morais e materiais, por conta de um acidente ocorrido quando uma passageira de um ônibus, ao desembarcar do veículo se desequilibrou e caiu. Teve escoriações no joelho e uma lesão no braço.

Por conta desse fato ocorrido, da própria responsabilidade objetiva, foi deferido inicialmente uma antecipação de tutela, que custeou as despesas médicas, tratamentos e inclusive uma cuidadora.

Houve uma demora processual no sentido da realização da perícia e quando a perícia foi realizada, constatou-se que a vítima desse acidente, desse desequilíbrio, não tinha nenhuma sequela permanente e sequer precisaria de uma cuidadora por um prazo superior a poucos meses. O perito foi categórico em sustentar, afirmar que não haveria a necessidade de um acompanhante, a não ser por um juízo de conveniência, por um período superior a seis meses.

A demora do processo fez com que o cumprimento dessa liminar gerasse um desembolso extremamente representativo. E por conta disso houve um pagamento indevido, ou seja, não havia justa causa para tanto, de quase setenta mil reais. A gente sabe a dificuldade de restituir os valores que são pagos em caráter de antecipação de tutela.

Isso, a nosso sentir, deveria ter sido verificado pelo juízo no momento da sentença, porque corretamente ele cassou os efeitos da liminar, entendeu que não persistia, não remanescia razões para aquele custeio, mas acabou arbitrando um dano material. Isso de forma descontextualizada não seria desarrazoado, de sete mil reais e uma restituição de uma diária de uma cuidadora. Quando, na verdade, com a rubrica à cuidadora se pagou indevidamente quase setenta mil reais. A gente está falando de um valor simbólico, sem repercussões financeiras, econômicas, mas uma restituição de um valor histórico de seiscentos e cinquenta reais. Que, sem dúvida nenhuma, é indevido, porque houve esse pagamento estratosférico muito mais significativo do que os seiscentos e cinquenta reais.

No aspecto do dano moral, e até em um plano principiológico, quer nos parecer que a manutenção de sete mil reais, neste caso específico, gere um enriquecimento sem causa. Então a nossa pretensão recursal hoje, singela, é nessa calibragem em relação ao dano moral e ao expurgo do dano material porque desconsiderou o pagamento a maior. Pela atenção dispensada, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo um por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e outro por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. sentença do id. 17218933, proferida pelo d. Juízo da 5
a
Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Indenização
” proposta por
GENY MARIA FARTES TARDIN CASSIMIRO
em face dos recorrentes,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Em suas razões recursais, a apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
alega que não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que o laudo pericial atestou que as lesões sofridas pela apelada foram leves, de modo que o evento não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Sustenta que a condenação por danos morais é desproporcional e desconsidera os elevados valores já pagos por força de tutela provisória, superiores ao período necessário à recuperação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa e
bis in idem
.

Acrescenta que inexiste dano material a ser reparado, uma vez que a verba fixada em sentença é da mesma natureza dos valores já pagos, os quais superam qualquer despesa comprovada.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

(id. 17219095) alega, em síntese, que está submetida a regime de liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP nº 6.664/2016, circunstância que suspende a incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais sobre qualquer condenação, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Argumenta que tal regime impede a execução direta do crédito e exige sua habilitação junto à massa liquidanda, requerendo, ainda, que eventual certidão de crédito seja expedida sem a incidência de juros de mora, correção monetária e penalidades enquanto não integralmente quitado o passivo da massa.

Defende a inexistência de nexo causal apto a caracterizar a responsabilidade civil, sustentando que a apelada não comprovou os danos materiais alegados.

Requer a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais, uma vez que excessiva e dissociada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Muito bem. Conforme se extrai dos autos, a autora/apelada ajuizou a presente ação indenizatória em virtude de um acidente ocorrido em 02/03/2016, no interior de um veículo pertencente à ré/apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
, ocasião em que, ao desembarcar do ônibus, este começou a se movimentar, causando-lhe diversas lesões.

Em primeiro lugar, a apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
se insurge contra o reconhecimento da responsabilidade civil, sustentando a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada às rés e os danos alegados, pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em relação à responsabilidade das empresas de transporte de passageiros, o art. 734 do Código Civil dispõe que
“
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
.

Ao interpretar o dispositivo supracitado, o Col. STJ tem preconizado
“a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002,
somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro
- quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte”
(STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2016)
.

Nesse sentido, a responsabilidade das apelantes configura-se na modalidade
objetiva
, devendo haver prova da conduta, dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse ponto, incumbe à autora/apelada o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Apesar de ser dispensável a prova da culpa para apuração da responsabilidade civil, é possível afastá-la apenas nas hipóteses de
culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, ou caso fortuito/força maior
, quando demonstrado que o dano ocorreu por um evento imprevisível e inevitável ou que a causa foi externa à atividade de risco.

A partir dessas premissas, observo que o ônibus da concessionária recorrente iniciou a movimentação enquanto a passageira ainda estava desembarcando, conforme se vê no Boletim Unificado nº 27797784, lavrado em 03/03/2016 pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, no qual consta que:

“
O comunicante comparece nesta Unidade Policial para relatar que na data 02/03/2016 por volta das 9:10 horas estava embarcado no seletivo da Empresa Unimar linha 110, Estrelinha/Jardim Camburi e quando estavam passando pela Avenida Nossa Senhora da Penha, próximo ao Shopping Boulevard deu sinal para desembarcar, relata que saiu do coletivo e que sua mãe estava descendo o último degrau do coletivo, momento em que o mesmo começou a se movimentar, relata que sua mãe se desequilibrou e caiu causando lesão nos joelhos esquerdo e direito e uma fratura no ombro do lado esquerdo
.”

Tal documento goza de relativa presunção de veracidade, sendo possível ser afastada em caso de prova em contrário,
o que não foi feito no caso dos autos
.

Não prospera, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de movimentação do ônibus e o evento danoso.

Desta feita, não merece prosperar a irresignação, uma vez que presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A seguir, a apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
se insurge contra a condenação ao pagamento de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, sustentando que referido valor já foi integralmente pago no curso da demanda.

Dito isso, após ouvir atentamente a sustentação oral realizada na sessão pretérita (id. 20255799) e reexaminar todo o acervo probatório, entendo que não assiste razão à recorrente.

No caso, observo que o valor fixado a título de danos materiais na sentença recorrida refere-se à despesa efetivamente comprovada relativa ao pagamento do serviço prestado pela cuidadora no mês de março de 2016 (fl. 38), quantia que foi suportada pela recorrida e não há comprovação do devido ressarcimento pela concessionária apelante.

Ressalte-se que os valores posteriormente pagos pela apelante/ré e que são objeto da insurgência recursal, decorreram do cumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória no curso da demanda (fls. 40/42), que determinou o custeio mensal da cuidadora a partir do mês de junho de 2016, não incluído o pagamento do serviço prestado pela cuidadora no mês de março de 2016, conforme comprovante de fl. 38.

Desse modo, não deve prosperar a tese recursal de que tenha o Juízo
a quo
determinado a continuidade dos pagamentos mensais e inerentes às despesas com cuidadora.

Na verdade, o que se vê é que o MM. Juiz de primeiro grau condenou a empresa apelante a ressarcir o pagamento feito pela recorrida à cuidadora exclusivamente quanto ao mês de março de 2016 e no valor de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), daí porque a sentença não merece qualquer retoque.

No que se refere ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste às apelantes
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, haja vista os danos extrapatrimoniais suportados pela apelada.

O laudo pericial de fls. 393/398 concluiu que a recorrida sofreu fratura do colo do úmero esquerdo e escoriações nos joelhos, de modo que tais lesões exorbitam o mero dissabor ou as intempéries cotidianas, desequilibrando a incolumidade psicológica da parte, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, restando configurado o dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
adoto o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que devem-se examinar os seguintes requisitos: [...]
em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o bem jurídico vindicado é a integridade física e psíquica da passageira, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico razoável.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Sendo assim, entendo que deve ser mantido o montante arbitrado a título de danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que reputo razoável e proporcional por abranger o abalo psicológico e as lesões corporais sofridas pela apelada e que, como bem decidido pelo MM. Juiz
a quo
, mostra-se inviável a compensação com as quantias mensais despendidas com o serviço de cuidadora prestado à apelada.

Em situação semelhante, vejamos a manifestação deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO
– LIDE PRIMÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA NO MOMENTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DESPESAS COM MEDICAMENTOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – LITISDENUNCIAÇÃO ACEITA SEM RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 7) É indiscutível a ocorrência de dano moral no caso concreto, porquanto os prejuízos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que as lesões evidenciadas – apesar de não terem sido tão graves – decerto comprometeram a sua integridade física e psíquica, ante o presumido abalo emocional sofrido, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias. 8)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a baixa gravidade das lesões sofridas, a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento (rectius: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data da citação. [...] (TJES; AC 0014481-39.2015.8.08.0035; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 13/08/2023;
grifei
).

Desse modo, impõe-se a rejeição dos pedidos de afastamento e redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Finalmente, em relação à irresignação de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
no tocante à pretendida suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre qualquer condenação por força do regime de liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, friso que o Col. STJ entende pela aplicação com temperamento dessa regra, obstando a incidência dos referidos consectários no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame, vejamos:

[...] 2.
A regra contida no art. 18, "a", da Lei 6.024/1974, deve ser interpretada com temperamento,
afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito
. Na hipótese, não há que se falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação extrajudicial
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.730.888/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 6/12/2024 - destaquei).

[...] 1.
Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974
não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023 - grifei).

Em relação à expedição de certidão de crédito, de igual modo, a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento, pelo que não deve ser examinada neste momento.

Portanto, o argumento da apelante também não merece prosperar nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011761-98.2016.8.08.0024

APELANTES:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADA:
GENY MARIA FARTES TARDIN CASSIMIRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo um por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e outro por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra a r. sentença do id. 17218933, proferida pelo d. Juízo da 5
a
Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Indenização
” proposta por
GENY MARIA FARTES TARDIN CASSIMIRO
em face dos recorrentes,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Em suas razões recursais, a apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
alega que não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que o laudo pericial atestou que as lesões sofridas pela apelada foram leves, de modo que o evento não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Sustenta que a condenação por danos morais é desproporcional e desconsidera os elevados valores já pagos por força de tutela provisória, superiores ao período necessário à recuperação, o que caracterizaria enriquecimento sem causa e
bis in idem
.

Acrescenta que inexiste dano material a ser reparado, uma vez que a verba fixada em sentença é da mesma natureza dos valores já pagos, os quais superam qualquer despesa comprovada.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Por sua vez,
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

(id. 17219095) alega, em síntese, que está submetida a regime de liquidação extrajudicial, conforme Portaria SUSEP nº 6.664/2016, circunstância que suspende a incidência de juros, correção monetária e cláusulas penais sobre qualquer condenação, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974.

Argumenta que tal regime impede a execução direta do crédito e exige sua habilitação junto à massa liquidanda, requerendo, ainda, que eventual certidão de crédito seja expedida sem a incidência de juros de mora, correção monetária e penalidades enquanto não integralmente quitado o passivo da massa.

Defende a inexistência de nexo causal apto a caracterizar a responsabilidade civil, sustentando que a apelada não comprovou os danos materiais alegados.

Requer a reforma integral da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais, uma vez que excessiva e dissociada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Muito bem. Conforme se extrai dos autos, a autora/apelada ajuizou a presente ação indenizatória em virtude de um acidente ocorrido em 02/03/2016, no interior de um veículo pertencente à ré/apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
, ocasião em que, ao desembarcar do ônibus, este começou a se movimentar, causando-lhe diversas lesões.

Em primeiro lugar, a apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
se insurge contra o reconhecimento da responsabilidade civil, sustentando a inexistência de nexo causal entre a conduta imputada às rés e os danos alegados, pugnando pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em relação à responsabilidade das empresas de transporte de passageiros, o art. 734 do Código Civil dispõe que
“
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”
.

Ao interpretar o dispositivo supracitado, o Col. STJ tem preconizado
“a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, nos termos dos arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002,
somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro
- quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte”
(STJ, AgInt no AREsp 908.814/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, DJe de 26/08/2016)
.

Nesse sentido, a responsabilidade das apelantes configura-se na modalidade
objetiva
, devendo haver prova da conduta, dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse ponto, incumbe à autora/apelada o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito que alega possuir e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Apesar de ser dispensável a prova da culpa para apuração da responsabilidade civil, é possível afastá-la apenas nas hipóteses de
culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, ou caso fortuito/força maior
, quando demonstrado que o dano ocorreu por um evento imprevisível e inevitável ou que a causa foi externa à atividade de risco.

A partir dessas premissas, observo que o ônibus da concessionária recorrente
iniciou a movimentação enquanto a passageira ainda estava desembarcando, conforme se vê n
o Boletim Unificado nº 27797784, lavrado em 03/03/2016 pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, no qual consta que:

“
O comunicante comparece nesta Unidade Policial para relatar que na data 02/03/2016 por volta das 9:10 horas estava embarcado no seletivo da Empresa Unimar linha 110, Estrelinha/Jardim Camburi e quando estavam passando pela Avenida Nossa Senhora da Penha, próximo ao Shopping Boulevard deu sinal para desembarcar, relata que saiu do coletivo e que sua mãe estava descendo o último degrau do coletivo, momento em que o mesmo começou a se movimentar, relata que sua mãe se desequilibrou e caiu causando lesão nos joelhos esquerdo e direito e uma fratura no ombro do lado esquerdo
.”

Tal documento goza de relativa presunção de veracidade, sendo possível ser afastada em caso de prova em contrário,
o que não foi feito no caso dos autos
.

Não prospera, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, uma vez que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de movimentação do ônibus e o evento danoso.

Desta feita, não merece prosperar a irresignação, uma vez que presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A seguir, a apelante
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
se insurge contra a condenação ao pagamento de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, sustentando que referido valor já foi integralmente pago no curso da demanda.

Dito isso, após ouvir atentamente a sustentação oral realizada na sessão pretérita (id. 20255799) e reexaminar todo o acervo probatório, entendo que não assiste razão à recorrente.

No caso, observo que o valor fixado a título de danos materiais na sentença recorrida refere-se à despesa efetivamente comprovada relativa ao pagamento do serviço prestado pela cuidadora no mês de março de 2016 (fl. 38), quantia que foi suportada pela recorrida e não há comprovação do devido ressarcimento pela concessionária apelante.

Ressalte-se que os valores posteriormente pagos pela apelante/ré e que são objeto da insurgência recursal, decorreram do cumprimento da decisão que deferiu a tutela provisória no curso da demanda (fls. 40/42), que determinou o custeio mensal da cuidadora a partir do mês de junho de 2016, não incluído o pagamento do serviço prestado pela cuidadora no mês de março de 2016, conforme comprovante de fl. 38.

Desse modo, não deve prosperar a tese recursal de que tenha o Juízo
a quo
determinado a continuidade dos pagamentos mensais e inerentes às despesas com cuidadora.

Na verdade, o que se vê é que o MM. Juiz de primeiro grau condenou a empresa apelante a ressarcir o pagamento feito pela recorrida à cuidadora exclusivamente quanto ao mês de março de 2016 e no valor de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), daí porque a sentença não merece qualquer retoque.

No que se refere ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste às apelantes
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, haja vista os danos extrapatrimoniais suportados pela apelada.

O laudo pericial de fls. 393/398 concluiu que a recorrida sofreu fratura do colo do úmero esquerdo e escoriações nos joelhos, de modo que tais lesões exorbitam o mero dissabor ou as intempéries cotidianas,
desequilibrando a incolumidade psicológica da parte, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, restando configurado o dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
adoto o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que devem-se examinar os seguintes requisitos: [...]
em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o bem jurídico vindicado é a integridade física e psíquica da passageira, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico razoável.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Sendo assim, entendo que deve ser mantido o montante arbitrado a título de danos morais em R$
7.000,00 (sete mil reais), que reputo razoável e proporcional por abranger o
abalo psicológico e as lesões corporais sofridas pela apelada e que, como bem decidido pelo MM. Juiz
a quo
, mostra-se inviável a compensação com as quantias mensais despendidas com o serviço de cuidadora prestado à apelada.

Em situação semelhante, vejamos a manifestação deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – QUEDA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO
– LIDE PRIMÁRIA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CONDIÇÃO DE PASSAGEIRA NO MOMENTO DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DESPESAS COM MEDICAMENTOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LIDE SECUNDÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – LITISDENUNCIAÇÃO ACEITA SEM RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 7) É indiscutível a ocorrência de dano moral no caso concreto, porquanto os prejuízos experimentados pela autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que as lesões evidenciadas – apesar de não terem sido tão graves – decerto comprometeram a sua integridade física e psíquica, ante o presumido abalo emocional sofrido, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias. 8)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a baixa gravidade das lesões sofridas, a indenização deve ser arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento (rectius: publicação do acórdão deste julgamento) e acrescido de juros de mora desde a data da citação. [...] (TJES; AC 0014481-39.2015.8.08.0035; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 13/08/2023;
grifei
).

Desse modo, impõe-se a rejeição dos pedidos de afastamento e redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Finalmente, em relação à irresignação de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
no tocante à pretendida suspensão da incidência de juros e correção monetária sobre qualquer condenação por força do regime de liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974, friso que o Col. STJ entende pela aplicação com temperamento dessa regra, obstando a incidência dos referidos consectários no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame, vejamos:

[...] 2.
A regra contida no art. 18, "a", da Lei 6.024/1974, deve ser interpretada com temperamento,
afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito
. Na hipótese, não há que se falar em suspensão do feito por conta da decretação da liquidação extrajudicial
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.730.888/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 6/12/2024 - destaquei).

[...] 1.
Conforme jurisprudência do STJ, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974
não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento relativo à certeza e liquidez do crédito
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.290.556/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023 - grifei).

Em relação à expedição de certidão de crédito, de igual modo, a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento, pelo que não deve ser examinada neste momento.

Portanto, o argumento da apelante também não merece prosperar nesse ponto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)